Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 DO CTB. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 311 DO CTB. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 305 e 311 da Lei no 9.503/1997, em concurso material, à pena de quatro meses de detenção, fixado o regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito.
2. Alega o apelante que não se afastou do local para se furtar da responsabilidade civil e penal, mas por temer por sua integridade física, razão pela qual procurou a polícia após dois dias do acidente e, oito dias depois, voluntariamente, buscou contato com as vítimas para a reparação dos veículos danificados. Afirma que o veículo foi depredado pelos populares, o que reforça sua tese defensiva de que estava sujeito à agressão. Aduz que não existem provas quanto à velocidade do automóvel, porquanto as testemunhas não confirmaram ser esta incompatível com a via.
3. Recursos próprio, regular e tempestivo (Id 51013806). Contrarrazões apresentadas (ID 51013808). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 51225773), para absolvição do acusado da prática do crime previsto no art. 311 do CTB.
4. Para configuração do tipo penal inserto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, basta que o réu se evada do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade.
5. No caso, não há qualquer prova da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não resta evidente qualquer risco à integridade física do apelante. Não houve depredação do veículo como afirma o acusado, mas quebra dos vidros. Ademais, o apelante só compareceu à delegacia dois dias após a colisão, ao invés de se apresentar imediatamente depois do acidente.
6. A excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa somente é cabível quando o agente, em determinada situação, não tinha outra opção senão praticar a conduta típica, o que não é o caso dos autos, nada sendo comprovado neste sentido. Além disso, o ressarcimento das vítimas foi adequadamente reconhecido como arrependimento posterior, mas não é suficiente, por si só, para comprovar a excludente de culpabilidade.
7. O próprio apelante confessa a evasão, constituindo ônus da defesa demonstrar eventual excludente de culpabilidade, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do acusado, o que não restou verificado. Neste sentido: Acórdão 960685, 20151110048622APR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 135/148.
8. Por outro lado, nos termos do art. 311 do CTB, comete crime quem trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
9. Não se exige que a velocidade seja medida por instrumento ou equipamento hábil, por se tratar de crime de perigo, mas que o conjunto probatório dos autos demonstre a condução ofensiva capaz de ameaçar a segurança dos transeuntes, o que se verifica nos vídeos apresentados.
10. De fato, o acusado conduz o veículo em velocidade incompatível com a via, o que ocasiona a perda do controle do automóvel durante ultrapassagem, atingindo veículos estacionados nos dois lados da pista em frente a um restaurante com travessia de pedestres. Resta demonstrada, portanto, a materialidade dos delitos, não merecendo reparo a sentença proferida.
11. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime dos arts. 305 e 311 do CTB, não há que se falar em absolvição.
12. Recurso do réu conhecido e improvido. Sentença mantida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.